Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES CONEXAS. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. TEORIA DO CORPO NEUTRO. INAPLICABILIDADE. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADA. RECURSO DO RÉU C.R.F.B. NÃO CONHECIDO. RECURSOS DOS RÉUS A.V.B. E A.P.F.L CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos nos autos 0708297xxxx e 0708239xxxx por C.R.F.B., A.V.B. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os réus A.V.B., e A.P.F.L e C.R.F.B, estes solidariamente, a pagarem ao autor J.O.N. quantia de R$2.550,00, totalizando R$5.100,00 relativo ao conserto do veículo nos primeiros autos mencionados, e condenar A.P.F.L. a pagar a A.V.B o valor de R$2.410,00, correspondente à metade do orçamento para conserto do veículo.
2. Em suas razões, o primeiro recorrente sustenta que alienou o veículo a A.P.F.L. no dia 13/02/2020, não tendo responsabilidade sobre o ocorrido. O segundo recorrente assevera que a responsabilidade é do último automóvel que colidir em um acidente automobilístico, dessa forma, a r. sentença deve ser reformada. Já A.P.F.L assegura que é aplicável à espécie a teoria do corpo neutro, e pede a reforma da sentença para que seja eximida da responsabilidade de arcar com os danos experimentados por J.O.N. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Recurso cabível e tempestivo e dispensado do preparo tendo em vista a condição de hipossuficiência comprovada pelos recorrentes, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que ora defiro.
4. Em relação ao recurso interposto por C.R.F.B, este não deve ser conhecido, porquanto não compareceu à audiência una, precluindo seu direito de se contrapor aos fatos alegados na inicial. Em sede recursal, somente é possível discutir matérias de ordem pública ou que tenham sido devidamente suscitadas no momento oportuno, sob pena de inovação vedada. O princípio da não surpresa e o respeito ao contraditório impõem que o réu não possa introduzir, no recurso, alegações ou fundamentos novos que não foram submetidos ao crivo do juízo de primeira instância. Admitir o contrário configuraria violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da própria estrutura recursal (CPC, arts. 1.013 e 1.014), além de acarretar indevida supressão de instância.
5. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
6. Como regra geral, presume-se a culpa do condutor que colide com a frente de seu veículo na traseira de outro, por se tratar, em princípio, de conduta decorrente de desatenção e falta de cuidado em relação ao veículo que trafega à sua frente. Todavia, conforme destacado pela magistrada de origem, as versões apresentadas por A.P. e A.V. são conflitantes. Ademais, a testemunha J.O., em seu depoimento, não soube esclarecer se A.V. já havia parado o carro antes de ser atingido pelo veículo de A.P. Além disso, J.O. afirmou que, caso A.V. tivesse parado o veículo cerca de dois metros mais para trás, não teria colidido com seu automóvel, nem provocado tamanhos danos, o que reforça a tese de que também houve violação às normas do Código de Trânsito Brasileiro por parte de A.V., especialmente no tocante ao dever de manter distância segura em relação ao veículo que o precedia. Destaca-se, ainda, que J.O. declarou ter ouvido o som de frenagem atrás de seu carro, mas não soube precisar a qual veículo pertencia.
7. Diante desse contexto, cabia a A.V. comprovar sua versão dos fatos, a fim de que fosse possível reconhecer a culpa exclusiva de A.P., o que não ocorreu. Assim, mesmo que o veículo de A.P. fosse o último na sequência de colisões e, portanto, o mais provável causador do engavetamento, não se pode atribuir a ela, de forma exclusiva, a responsabilidade pelos danos decorrentes. O conjunto probatório constante nos autos aponta que o acidente decorreu da inobservância da distância de segurança por parte dos envolvidos. Nesse sentido, verifica-se que tanto A.P. quanto A.V. agiram de forma negligente ou imprudente, em desrespeito ao disposto nos artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Ressalte-se, ainda, que, à luz da teoria do corpo neutro, o veículo intermediário atua de maneira absolutamente passiva, sendo impelido, sem qualquer conduta voluntária, a colidir com o veículo à frente. Nessas hipóteses, o corpo neutro funciona meramente como vetor de propagação do impacto, sem contribuir para a ocorrência do evento danoso. No presente caso, restou incontroverso que, em razão da parada do primeiro veículo, ocorreram múltiplas colisões em sequência, não sendo possível imputar a responsabilidade de forma exclusiva a apenas um dos condutores. Ainda que a parte recorrente sustente a inaplicabilidade da jurisprudência que atribui ao último condutor, em casos de engavetamento, a responsabilidade integral pelos danos, tal argumentação não afasta a responsabilidade concorrente de cada um dos envolvidos, na medida da contribuição efetiva para o resultado danoso. A responsabilidade civil, em hipóteses de colisões múltiplas, deve ser analisada à luz do nexo de causalidade individualizado e da conduta específica de cada motorista.
9. Diante do conjunto probatório e da ausência de verossimilhança nas alegações da A.P. e A.V., não é possível afastar sua responsabilidade pela colisão que resultou em danos ao autor/recorrido. Assim, impõe-se a confirmação da sentença, reconhecendo-se a responsabilidade solidária dos envolvidos, nos limites da participação individual de cada um no sinistro.
10. Recurso do réu C.R.F.B. NÃO CONHECIDO. Condenado ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
11. Recursos dos réus A.V.B. E A.P.F.L CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Condenados ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.